Tribunal: TJPA
Processo: 0807540-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807540-70.2021.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº 0807540-70.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO SÉRGIO DE SOUZA BORGES FILHO, OAB/PA Nº 19.691, LEONY RIBEIRO DA SILVA, OAB/PA Nº 20.740, E IAN PIMENTEL GAMEIRO, OAB/PA Nº 19.603

PACIENTE:
PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0802596-77.2021.8.14.0015

RELATOR:
DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
EMENTA:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. FORAGIDO. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA).
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Impõe-se a manutenção da custódia
preventiva,
quando o magistrado
a quo
, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e de autoria do fato delituoso, aponta a especial necessidade de se garantir ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade real do paciente.

2.
Imposição de medidas cautelares diversas no caso, revelam-se ineficazes, diante da perspectiva real de reincidir, conforme se percebe de sua conduta social voltada para a prática criminosa.

3. A alegação de
condições pessoais
favoráveis, tais como ocupação lícita, esposa, filhos e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, com destaque a condição de foragido. (Súmula nº 08/TJPA).

4. Ordem c
onhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelos Senhores Advogados Paulo Sérgio de Souza Borges Filho, Leony Ribeiro da Silva e Ian Pimentel Gameiro em favor de
Pedro Roney Sampaio Pinheiro
, preso por decreto de prisão preventiva, nos autos de nº 0802596-77.2021.8.14.0015,
pela prática, em tese, dos delitos de tráfico (posse de
89,439g de “
cocaína
“) e associação, tipificados nos artigos
33 e 35, c/c Art. 40, II e III, todos da Lei nº 11.343/2006
, indicando
como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 5773447), inidoneidade da decisão de indeferimento de revogação da prisão preventiva, condições favoráveis do paciente e, ainda, sobre a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de
2º grau para emissão de parecer (Id. 5825893).

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(Id nº 5860996
)
, o
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e denegação da ordem
.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente a despeito da aguerrida impetração, os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a cautelar preventiva decretada em desfavor do coacto Pedro Roney Sampaio Pinheiro.

Ressalto que a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente, apresentando fundamentação escorreita, conforme transcrição do seguinte excerto, na fração de interesse:

“Passo à análise da prisão preventiva de
Madson Roberto de Lima,
Pedro Roney Sampaio Pinheiro
e John Elton Ribeiro dos Santos
:

No cerne, o Ministério Público ao constatar a gravidade do fato, a possibilidade de reiteração criminosa, a fuga dos agentes e o risco da persecução penal, postulou a segregação, para assegurar a
ordem pública, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e a ordem econômica.

“
A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82).

Em análise à medida, verifico que os requisitos cautelares se encontram presentes
in casu.
O
fumus comissi delicti
foi consubstanciado por meio das declarações das testemunhas policiais ouvidas no procedimento administrativo
,
os quais não deixam dúvidas acerca da ocorrência do crime, e indícios suficientes autoria.

No que concerne ainda à ocorrência do crime, merece relevância o fato dos
representados
Madson e Pedro
serem agentes da segurança pública (Policial Militar e Guarda Municipal), se utilizarem a profissão com a finalidade de cometerem crimes. Os acusados detinham a obrigação de atuar com moralidade e em razão da função deveriam estar assegurando a tranquilidade da população, motivo pelo qual sua liberdade acarreta descrédito na atuação jurisdicional.

Registre-se ainda que os agentes foram localizados em posse de considerável quantidade de substância entorpecente (dois invólucros pesando 89,439g de “
cocaína”) e
vieram a este Município com a suposta finalidade de negociar a droga com os acusados
Rennan e Adriano
, conforme se depreende na denúncia
,
o que demonstra a mercancia e a gravidade da conduta ora perpetrada, elementos essenciais para a garantia
ordem pública.

Desse modo, entendo que a contemporaneidade se encontra presente, eis que o crime ocorreu no dia
03 de junho de 2021.

Do mesmo modo, o perigo gerado pelo
estado de liberdade dos imputados
também está presente, haja vista o sério risco de reiteração criminosa, em especial pelo fato deles serem contumazes em condutas criminosas. Identifica-se na manifestação do
Parquet
que os denunciados
Jhon e Pedro
se encontram em liberdade provisória nos autos 0006490- 53.2019.8.14.0019, pelos crimes previstos nos artigos Art. 328, § Único, c/c Art. 150, § 1º e 2º, Art. 157, § 2º, II e V, e § 2-A, I,

Art. 333, caput, e art. 288, § único c/c art. 69, caput, todos do CP, e descumpriram as medidas cautelares estabelecidas pelo juízo da comarca de
Curuçá.

Dessa maneira, a medida constritiva de liberdade visa reprimir a ocorrência de novos crimes pelos agentes, pois ficou demonstrado que eles em liberdade voltarão a delinquir e a qualquer momento poderão novos crimes mesma espécie.

“
A prisão preventiva decretada quando decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime (...) Faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social. Embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, inquéritos policiais e processos em andamento são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva
’’ (
In: LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 7 ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2019.

992p.).

Diante do
fumus comissi delicti
, a liberdade de
Madson, Pedro e Jhon
causa descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública, em especial pelo desrespeito às decisões judiciais. Existem indícios suficientes de autoria, tendo em vista os depoimentos anexos ao procedimento. Da mesma forma, a materialidade se encontra presente no laudo toxicológico definitivo.

Ademais, entendo que a medida cautelar visa garantir a
aplicação da lei penal,
considerando que os acusados se encontram em local incerto e não sabido, o que demonstra os seus intentos em se furtarem da aplicação da lei penal.

Assevera-se que desde o momento da ciência da prisão temporária contra os representados, os mesmos empreenderam fuga e a medida cautelar determinada por esta autoridade judiciaria até o presente momento não foi cumprida e, provavelmente, perdeu o objeto.

Ainda diante dos requisitos previstos no
artigo 312 do CPP,
entendo que a segregação da liberdade visa assegurar a
conveniência da instrução processual
, haja vista que a liberdade dos representados poderá causar prejuízos a regularidade da instrução processual, pois suas condutas poderão dificultar a colheita de provas e a apuração da verdade dos fatos ou até mesmo colocar em risco a integridade dos demais acusados, conforme demonstrado na peça do Ministério Público.

O art. 319 do CPP apresenta um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (
art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP
).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

Na situação concreta, não verifico como a liberdade dos representados, ainda que parcial, possa ser concedida.

Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiaria, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do
fumus commissi delicti
, como dito acima” (
Grifo nosso
).

Registro, ainda, os fundamentos da decisão do juízo de piso que indeferiu e manteve a medida constritiva em desfavor do paciente:

“ No que concerne ao mérito, verifica-se que a prisão dos denunciados deverá de ser mantida. Os fundamentos se justificam, em observância ao
modus operandi
e a
gravidade concreta do delito
certamente demonstram o risco de reiteração criminosa e a necessidade de acautelamento social do agente.

In casu,
não houve qualquer alteração fática na
decisum
exarada por esta autoridade judiciária no dia
02 de julho de 2021,
quando da decretação da prisão preventiva dos acusados até a presente data (ID 28976596).
Registre-se que eles ainda se encontram em local incerto e não sabido, em que pese serem funcionários públicos.

Conforme já esclarecido anteriormente,
a gravidade do fato se encontra consubstanciada na conduta dos agentes, os quais foram localizados em posse de considerável quantidade de substância entorpecente (dois invólucros pesando 89,439g de “
cocaína”) e
vieram a este Município com a suposta finalidade de negociar a droga com os acusados
Rennan e Adriano
, conforme se depreende na denúncia
,
o que demonstra a mercancia e a gravidade da conduta ora perpetrada, elementos essenciais para a garantia
ordem pública.

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 255 DO CPPM. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 254, 255 e 256 do Código de Processo Penal Militar. 2.
São idôneos os motivos apontados para justificar a prisão preventiva dos réus, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta praticada - no exercício de sua profissão (policiais militares), os agentes desviaram mais de 80 kg de maconha da carga de entorpecentes localizada, com a finalidade de comercializar tais substâncias -, elementos suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar
. 3. Recurso não provido
”(STJ - RHC: 117040 SP 2019/0249965-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019)

Por sua vez, o perigo gerado pelo
estado de liberdade dos imputados
também está presente, haja vista o sério risco de reiteração criminosa, em especial pelo fato deles serem contumazes em condutas criminosas.

Dessa maneira, a medida constritiva de liberdade visa reprimir a ocorrência de novos crimes pelos agentes, pois ficou demonstrado que eles em liberdade voltarão a delinquir e a qualquer momento poderão novos crimes mesma espécie.

Ademais, a contrição da liberdade dos denunciados visa assegurar a
aplicação da lei penal,
considerando que eles se encontram em local incerto e não sabido desde a ciência da decretação da prisão temporária e posteriormente da prisão preventiva, mesmo sendo agentes da segurança pública, o que demonstra os seus intentos em se furtarem da aplicação da lei penal, conforme já demonstrado anteriormente.

Assim, a manutenção no cárcere, por ora, se mostra necessária, ante a gravidade concreta do fato imputado ao agente e o risco de reiteração criminosa, sendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, sendo estas inadequadas e insuficientes.

Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação e mantenho a PRISÃO PREVENTIVA de
MADSON ROBERTO DE LIMA
e PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO
,
visando garantir a
ordem pública
e
aplicação da lei penal”
(Grifo nosso).

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, não constato qualquer mácula no
decisum
atacado, sendo os excertos citados muito elucidativos quanto à necessidade de manutenção da constrição preventiva do coacto como forma de salvaguardar, fundamentadamente, a

garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal
.

Imperioso destacar trechos das informações prestadas pelo juízo
a quo
:

“I. Em
28 de junho de 2021,
o
Ministério Público
ofereceu ação penal pública incondicionada contra
ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, RENNAN RODRIGO REIS DA SILVA, MADSON ROBERTO DE LIMA
, PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO
e

JOHN ELTON RIBEIRO DOS SANTOS
,
pelos crimes previstos nos artigos
33 e 35, c/c 40, II e III, todos da Lei 11.343/2006.

(...) III.
Registre-se que os agentes desde a ciência da decretação da prisão temporária se encontram em local incerto e não sabido, em que pese serem funcionários públicos e terem constituído advogados.

(...)
IV. No dia
02 de julho de 2021,
a autoridade judiciária que se encontrava substituindo este juízo durante o gozo de suas férias determinou a notificação dos denunciados e decretou a prisão preventiva de
Madson Roberto de Lima, Jonh Elton Ribeiro dos Santos e Pedro Roney Sampaio Pinheiro,
após a manifestação do
Parquet,
conforme
decisum
que segue abaixo:

(...) V. Por sua vez, as defesas de
Madson
e do
paciente reiteraram os pedidos de revogação da prisão preventiva e a mesma autoridade judiciária indeferiu o pleito no dia
20 de julho último,
eis que se encontrarem presentes os requisitos do artigo
312 do CPP.

In casu,
a gravidade do fato foi consubstanciada na conduta do agente, o qual foi localizado em posse de considerável quantidade de substância entorpecente (dois invólucros pesando
89,439g de “
cocaína”) e
vieram a este Município com a suposta finalidade de negociar a droga com os acusados
Rennan e Adriano
, conforme descrito na denúncia
,
o que demonstra a mercancia e a gravidade da conduta ora perpetrada, elementos essenciais para a garantia
ordem pública.

É importante ressaltar que
Pedro,
em que pese seja Guarda Municipal em Belém, é contumaz na prática de crimes, considerando que se encontra em liberdade provisória nos autos 0006490-53.2019.8.14.0019, pelos crimes previstos nos artigos Art. 328, § Único, c/c Art. 150, § 1º e 2º, Art. 157, § 2º, II e V, e § 2-A, I, Art. 333, caput, e art. 288, § único c/c art. 69, caput, todos do CP, descumpriu as medidas cautelares estabelecidas pelo juízo da comarca de
Curuçá.

Ademais, a contrição da liberdade do paciente visa assegurar a
aplicação da lei penal,
considerando que ele se encontra em local incerto e não sabido desde a ciência da decretação da prisão temporária e posteriormente da prisão preventiva, mesmo sendo agente da segurança pública, o que demonstra o seu intento em se furtar da aplicação da lei penal (Grifo nosso) ”.

Soma-se ao fato que, segundo as informações prestadas pelo juízo
a quo
, o paciente responde ao processo de nº 0006490-53.2019.814.0019, em Curuçá, juntamente com mais 02 (dois) acusados, sendo imputado ao paciente a conduta dos crimes tipificados nos artigos 328, parágrafo único (usurpação de função pública), 150, §1º e §2º (violação de domicílio), 157, §2º II e V e §2º -A, I (roubo circunstanciado), 333, “caput” (corrupção ativa) e 288, parágrafo único (associação criminosa) c/c 69, “caput” (concurso material), todos do Código Penal, tendo descumprido as medidas cautelares estabelecidas pelo juízo da comarca de
Curuçá.

Desta forma, ressalto que a segregação preventiva do acusado se encontra devidamente justificada, posto que foi mantida sob
fundamento no perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, uma vez que o paciente
encontra-se em local incerto e não sabido, em que pese ser funcionário público e ter constituído advogado, o que demonstra o seu intento em se furtar da aplicação da lei penal.

No que tange as alegações de condições pessoais favoráveis ao paciente, entendo como superadas, dadas as informações registradas acima e, principalmente, em virtude de sua condição de agente público, conforme bem declarado pelo juízo coator, “
detinham a obrigação de atuar com moralidade e em razão da função deveriam estar assegurando a tranquilidade da população, motivo pelo qual sua liberdade acarreta descrédito na atuação jurisdicional”.

Nesse sentido, a existência de
condições pessoais
favoráveis, tais como ocupação lícita, esposa, filhos e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como no presente caso. (Súmula nº 08/TJPA).

Assim, tenho como inexistente o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção
da custódia cautelar
calcada em elementos concretos do caso, e considerando
, ainda,
a inadequação da substituição da prisão
por
medidas cautelares
diversas, impõe-se, por certo, a manutenção da segregação cautelar.

Por todo o
exposto, na linha do parecer ministerial, conheço o
habeas corpus
e denego-o.

Belém, 05 de outubro de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

Relator

Belém, 13/10/2021